Tribunal: TRF3
Processo: 0000854-62.2011.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (EDcl no REsp 1098992/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 05/05/2011; EDcl no AgRg na Rcl 2644/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 03/03/2011);
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
217/366)

0000854-62.2011.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Assiste razão parcial à embargante apontado, comportando acolhimento o presente recurso, atribuindo-lhe efeito modificativo, apenas para retificar o erro material apontado.

2. Ausência dos alegados vícios de omissão e contradição no acórdão, porquanto a matéria questionada em embargos declaratórios foi exaustivamente debatida e apreciada no curso da ação.

3. A intenção de rediscutir a matéria e obter novo julgamento pela Turma não encontra nos embargos de declaração a via processual adequada, já que é cabível tal recurso quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, inocorrentes na espécie.

4. Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de pré-questionamento, em momento algum ficou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incisos I, II e III do Novo CPC, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

5. Embargos de declaração parcialmente providos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000854-62.2011.4.03.6119

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLIMATHERM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDER JANNUCCI - SP183511

Advogados do(a) APELANTE: SIMONE SOARES GOMES - SP170987, ANTONIO ROBERTO MARCHIORI - SP185120

APELADO: KLABIN S.A.

Advogado do(a) APELADO: IARA DOS SANTOS PENICHE - SP104745

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000854-62.2011.4.03.6119

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLIMATHERM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDER JANNUCCI - SP183511

Advogados do(a) APELANTE: SIMONE SOARES GOMES - SP170987, ANTONIO ROBERTO MARCHIORI - SP185120

APELADO: KLABIN S.A.

Advogado do(a) APELADO: IARA DOS SANTOS PENICHE - SP104745

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA (Relator):

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela corré Klabin S.A. contra o acórdão assim ementado:

CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO DE REGRESSO MOVIDA PELO INSS CONTRA A EMPREGADORA E A EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. ART. 120 DA LEI 8.213/91. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA DEMONSTRADA. VEDADA A INOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL. APELO DA CORRÉ DESPROVIDO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Ação regressiva ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) visando ao ressarcimento dos valores despendidos a título de pagamento dos benefícios n.o 570.348.217-4 e 530.597.939-7, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido por culpa das corrés.

2. Deve responder a empresa, em sede de ação regressiva, pelos valores pagos pela Autarquia Previdenciária nos casos em que o benefício decorra de acidente laboral ocorrido por culpa da empresa, em pleno descumprimento das normas de higiene de segurança do trabalho. (art. 19, §1o c/c art. 120, da Lei no 8.213/91).

3. O segurado, empregado da Climatherm, prestava serviços nas dependências da empresa Klabin, quando sofreu lesões decorrentes de grave acidente de trabalho.

4. À luz dos elementos probatórios coligidos aos autos, comprovada a negligência mútua das empresas no acidente, razão pela qual devem ser responsabilizadas solidariamente a ressarcir ao erário os valores pagos ao autor a título de pensão por morte, em decorrência das violações às normas de segurança e higiene do trabalho previstas no artigo 157, inciso I da CLT.

5. A empresa Klabin, tomadora dos serviços, não adotou medidas básicas de segurança, as quais reduziriam sensivelmente a nocividade do labor, bem como se omitiu quanto à supervisão e fiscalização dos trabalhadores em suas dependências.

6. De outro turno, o segurado prestava serviços no local do acidente na condição de empregado da Climatherm, cuja negligência contribuiu para o sinistro, na medida em que sequer forneceu os EPIs minimamente necessários. É dever do empregador assegurar a incolumidade dos seus empregados.

7. A Autarquia requereu expressamente, na inicial, a condenação solidária das empresas "ao pagamento de todos os valores despendidos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL nos benefícios 570.348.217-4 e n° 530.597.939-7, cuja soma atinge o valor histórico de R$ 28.640,89". Portanto, não comporta provimento o pedido de ressarcimento de todas as despesas decorrentes do acidente, incluindo "benefícios sucessivos de espécies distintas". Trata-se de inovação do pedido, o que é vedado em sede recursal.

8. Atualização do débito na forma prescrita no Manual de Orientação de Cálculos da Justiça Federal.

9. Arcarão as corrés, solidariamente, com o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

10. Apelo da corré Climatherm desprovido. Apelação do INSS parcialmente provida.

Sustenta a embargante a ocorrência de erro material no item 4 do Acórdão, ao fazer menção ao benefício de "pensão por morte", estranho aos autos. Aduz, outrossim, a ocorrência de i) contradição no decisum ao justificar a condenação da empresa nos termos do artigo 120 da Lei n.° 8.213/91, sob o fundamento de que a embargante teria concorrido para o sinistro, na medida em que o termo "responsável" fora interpretado equivocadamente; ii) omissão e contradição na apreciação do conjunto probatório coligido aos autos.

Justifica, outrossim, a interposição dos embargos para fins de prequestionamento (fls. 461/464).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000854-62.2011.4.03.6119

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLIMATHERM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDER JANNUCCI - SP183511

Advogados do(a) APELANTE: SIMONE SOARES GOMES - SP170987, ANTONIO ROBERTO MARCHIORI - SP185120

APELADO: KLABIN S.A.

Advogado do(a) APELADO: IARA DOS SANTOS PENICHE - SP104745

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Desembargador Federal HELIO NOGUEIRA (Relator):

São cabíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial contiver pelo menos um dos vícios trazidos pelo art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) - antigo art. 535 do CPC de 1.973 - (EDcl no AgRg na Rcl 4855/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 25/04/2011; EDcl no AgRg no REsp 1080227/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJE 30/03/2011; EDcl no AgRg no REsp 1212665/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 28/03/2011; STF: Rcl 3811 MCAgRED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 25/03/2011; AIAgRED 697928, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJE 18/03/2011), não se apresentando como via adequada para:

1) compelir o Juiz ou Tribunal a se debruçar novamente sobre a matéria já decidida, julgando de modo diverso a causa, diante de argumentos "novos" (EDcl no REsp 976021/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJE 02/05/2011; EDcl no AgRg no Ag 807.606/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 15/04/2011), ainda mais quando resta claro que as partes apenas pretendem "o rejulgamento da causa, por não se conformarem com a tese adotada no acórdão" (EDcl no REsp 1219225/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 15/04/2011; EDcl no AgRg no REsp 845184/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE 21/03/2011; EDcl no MS 14124/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJE 11/02/2011), sendo certo que a "insatisfação" do litigante com o resultado do julgamento não abre ensejo a declaratórios (EDcl no AgRg nos EREsp 884621/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJE 04/05/2011);

2) compelir o órgão julgador a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (EDcl no REsp 1098992/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 05/05/2011; EDcl no AgRg na Rcl 2644/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 03/03/2011);

3) fins meramente infringentes (AI 719801 ED, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 04/05/2011; AgRg no REsp 1080227/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJE 07/02/2011). A propósito, já decidiu o STJ que "(...) a obtenção de efeitos infringentes nos aclaratórios somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 535, a alteração do julgado seja conseqüência inarredável da correção do referido vício, bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado" (EDcl no AgRg no REsp 453718/MS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 15/10/2010);

4) resolver "contradição" que não seja "interna" (EDcl no AgRg no REsp 920.437/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 23/02/2011);

5) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos (RE 568749 AgR-ED, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, DJE 10/05/2011).

Passo à análise dos embargos declaratórios:

Sustenta a embargante a ocorrência de erro material no item 4 do Acórdão, ao fazer menção ao benefício de "pensão por morte", estranho aos autos.

Com razão a embargante, razão pela qual retifico o item 4 do Acórdão (fls. 459), para fazer constar o seguinte texto:

4. À luz dos elementos probatórios coligidos aos autos, comprovada a negligência mútua das empresas no acidente, razão pela qual devem ser responsabilizadas solidariamente a ressarcir ao erário os valores pagos ao autor a título de pensão por morte, em decorrência das violações às normas de segurança e higiene do trabalho previstas no artigo 157, inciso I da CLT.

Não mais, não se vislumbram os alegados vícios de: i) contradição no decisum ao justificar a condenação da empresa nos termos do artigo 120 da Lei n.° 8.213/91, sob o fundamento de que a embargante teria concorrido para o sinistro, na medida em que o termo "responsável" fora interpretado equivocadamente; ii) omissão e contradição na apreciação do conjunto probatório coligido aos autos.

Destarte, a intenção de rediscutir a matéria e obter novo julgamento pela Turma não encontra nos embargos de declaração a via processual adequada, já que é cabível tal recurso quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, inocorrentes na espécie.

Saliento que não há de se confundir fundamentação concisa com a ausência dela, não se exigindo do juiz a análise pormenorizada de cada uma das argumentações lançadas pelas partes, podendo ele limitar-se àquelas de relevância ao deslinde da causa, atendendo, assim, ao princípio basilar insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse sentido a Corte Suprema já pacificou o tema, ao apreciar o AI no 791.292, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em julgamento do Plenário em 23.06.2010.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela corré Klabin S.A., atribuindo-lhes efeito modificativo, apenas para retificar o erro material apontado.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Assiste razão parcial à embargante apontado, comportando acolhimento o presente recurso, atribuindo-lhe efeito modificativo, apenas para retificar o erro material apontado.

2. Ausência dos alegados vícios de omissão e contradição no acórdão, porquanto a matéria questionada em embargos declaratórios foi exaustivamente debatida e apreciada no curso da ação.

3. A intenção de rediscutir a matéria e obter novo julgamento pela Turma não encontra nos embargos de declaração a via processual adequada, já que é cabível tal recurso quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, inocorrentes na espécie.

4. Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de pré-questionamento, em momento algum ficou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incisos I, II e III do Novo CPC, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

5. Embargos de declaração parcialmente providos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela corré Klabin S.A., atribuindo-lhes efeito modificativo, apenas para retificar o erro material apontado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.